Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-15.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000608-15.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GRIMALDO SANTOS LIRA Advogado(s): JEAN PAUL BORGES FERREIRA APELADO: AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Embora o INSS seja responsável pela operacionalização dos descontos em benefícios previdenciários e tenha o dever de fiscalizar a regularidade das autorizações apresentadas pelas entidades associativas, tal circunstância não gera, automaticamente, litisconsórcio passivo necessário com as associações responsáveis pelos descontos questionados. II - A jurisprudência pátria tem reconhecido que, em ações desta natureza, a formação do litisconsórcio passivo é desnecessária, não sendo o caso de aplicação do art. 114 do CPC. III - Não há necessidade de participação obrigatória do INSS na lide, pois a decisão judicial que eventualmente reconheça a inexistência da relação jurídica entre autor e associação pode ser efetivada mediante simples comunicação à autarquia previdenciária para cessação dos descontos. IV - A Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ações movidas exclusivamente contra associações de aposentados por descontos alegadamente indevidos em benefícios previdenciários. V - DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000608-15.2024.8.05.0062, em que são partes, como Apelante GRIMALDO SANTOS LIRA e, como Apelada, AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto